Tribunal: TJDFT
Processo: 0733026-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Gratuidade de justiça indeferida na origem. Indeferimento fundamentado em critérios EXCLUSIVAMENTE objetivos. Adequação ao Tema 1.178 do STJ. Renda líquida MENSAL baixa e situação de superendividamento. Presunção de hipossuficiência econômica. Acervo probatório demonstra incapacidade da autora de arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência mínima. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesta linha, o art. 98, do CPC prevê que possui direito à gratuidade de justiça “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.”
4. Em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
5. Recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.178, fixou as seguintes teses vinculantes: (i) é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato dagratuidadejudiciária requerida por pessoa natural; (ii) verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; (iii) cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.
6. No caso em epígrafe, nota-se que a decisão liminar proferida em 16/08/2025 — portanto, em momento anterior ao julgamento do Tema 1.178 pelo Superior Tribunal de Justiça, ocorrido em 17/09/2025 — fez referência à renda líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos apenas como elemento indicativo da situação econômica da agravante. Tal circunstância não configura afronta ao precedente posteriormente fixado, uma vez que a orientação firmada pelo STJ veda exclusivamente o uso de critérios objetivos como fundamento automático ou exclusivo para o indeferimento da gratuidade, não impedindo que esses parâmetros sejam utilizados de forma favorável ao jurisdicionado quando conjugados com outros elementos probatórios.
7. O critério numérico atuou como fator complementar dentro de um conjunto mais amplo de dados — como os consignados em folha, os descontos compulsórios e as obrigações financeiras recorrentes — que já evidenciavam, à época da liminar, a limitação concreta da capacidade econômica da agravante. A presente análise, portanto, não corrige, mas apenas harmoniza e explicita essa compreensão à luz do precedente vinculante, reforçando que a decisão de mérito se alicerça em avaliação global da situação financeira, e não em qualquer parâmetro objetivo isolado, como o fez o juízo de origem.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido para deferir à parte agravante os benefícios da gratuidade de justiça.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3o; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal: art. 4o, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial. REsp 1.988.687-RJ, REsp 1.988.697-RJ e REsp 1.988.686-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgados em 17/9/2025 (Recurso Repetitivo — Tema 1.178).